Tribunal: TJBA
Processo: 8000896-40.2015.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000896-40.2015.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BENEDITO NAVARRO COM DE MATERIAIS DE CONST E FERR LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
MARCONI SILVA NAVARRO

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito tributário e processual civil.
A
pelação cível.
E
xecução fiscal ajuizada para cobrança de ICMS referente ao exercício de 2008.
P
rescrição intercorrente.
A
plicação do art. 40 da Lei nº 6.830/80.
C
iência da Fazenda Pública acerca do resultado negativo da penhora como marco para a contagem automática do prazo de suspensão e do prazo prescricional subsequente.
D
iligências reiteradas, porém infrutíferas, para localização do devedor e de bens penhoráveis.
A
usência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
I
nexistência de demora imputável ao Poder Judiciário.
I
naplicabilidade da Súmula 106 do STJ.
M
anutenção da sentença.
R
ecurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 03/04/2009 para cobrança de ICMS referente ao exercício de 2008. A pretensão recursal consiste no afastamento da prescrição intercorrente e no prosseguimento da execução, sob o argumento de que foram promovidas diligências para localização do devedor e de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão

2.Há 2 questões em discussão: (i) definir se foi corretamente reconhecida a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80; e (ii) estabelecer se as diligências infrutíferas realizadas no curso da execução ou eventual demora imputável ao Judiciário impedem a fluência do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3.O art. 40 da Lei nº 6.830/80 prevê a prescrição intercorrente como instrumento destinado a impedir a perpetuação indefinida das execuções fiscais, autorizando seu reconhecimento após o transcurso do prazo legal, desde que previamente ouvida a Fazenda Pública.

4.O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixa que o prazo de 1 ano de suspensão e o prazo prescricional subsequente fluem automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis.

5.No caso, o Juízo de primeiro grau determinou, em 01/09/2017, a intimação da parte exequente para ciência do resultado negativo da penhora, marco a partir do qual se inicia a contagem do prazo de suspensão e, em seguida, do prazo prescricional previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

6.As diversas diligências promovidas para localização do devedor e de bens penhoráveis mostraram-se infrutíferas, sem que tenha ocorrido efetiva constrição patrimonial ou qualquer fato legalmente apto a suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

7.O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça afasta a aptidão interruptiva ou suspensiva do mero peticionamento e da reiteração de diligências infrutíferas, pois tais providências não impedem a consumação da prescrição intercorrente.

8.Em 21/10/2024, data da prolação da decisão recorrida, já havia transcorrido o prazo de 1 ano de suspensão acrescido do prazo de 5 anos de prescrição aplicável ao crédito tributário, sem demonstração de qualquer causa interruptiva ou suspensiva.

9.A longa tramitação da execução fiscal, ajuizada em 2009 e ainda sem localização de bens penhoráveis, evidencia situação incompatível com os princípios da segurança jurídica, da razoável duração do processo e da eficiência da atividade jurisdicional.

10.Não se verifica inércia imputável ao Poder Judiciário, razão pela qual não incide, no caso concreto, a Súmula 106 do STJ.

11.Compete à parte exequente adotar providências eficazes para viabilizar a localização de bens da parte executada, não sendo possível manter indefinidamente a marcha processual sem resultado útil.

IV. Dispositivo e tese

12.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº
8000896-40.2015.8.05.0106
, em que é apelante o

ESTADO DA BAHIA

e

apelados
AUGUSTO CESAR SILVA NAVARRO

e OUTROS

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

conhecer e

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.